Tribunal: TJDFT
Processo: 0704864-19.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Os declaratórios não se erigem em via adequada para a obtenção, salvo raras exceções, de efeitos infringentes, porquanto são pleitos de integração e não de substituição.
3. A instauração de processo administrativo disciplinar que observa os ditames da Lei Orgânica do Distrito Federal e da Lei Complementar Distrital n. 840/2011 é lídima.
4. O julgador, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal pelo causídico, deve majorar a verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
5. Embargos de declaração não providos.